Tribunal: STF
Processo: SE 2211
Classe: SE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-05
Data de publicação: 1973-12-05

Ementa:
- SUSCESSÃO ABERTA NO ESTRANGEIRO. PARTILHA ALI PROCESSADA,
COMPREENDENDO BENS SITUADOS NO BRASIL.
II. HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA DEFERIDA, SUJEITA SUA EXECUÇÃO AO
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELA TRANSMISSAO, E EM CONFORMIDADE
COM AS LEIS BRASILEIRAS.